Tribunal: CARF
Processo: 13884.001712/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001712/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO CARLOS GERDENITS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, pela falta de apresentação de sentença ou acordo homologado
judicialmente determinando seu pagamento.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo apresentou cópia de pedido de separação e
certidão de casamento com a anotação do divórcio.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial, afirmando que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001712/2010-70
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001712/2010-70

acordo de separação consensual apresentado pelo impugnante contém apenas carimbo do seu
protocolo de distribuição, sem estar assinado nem homologado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os mesmos argumentos da impugnação,
além de apresentar novos documentos.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos (
O2.ACS.0223.REP.076).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, o art. 78 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
estabelece:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
A decisão de primeira instância manteve a glosa, alegando unicamente que o
acordo de separação consensual apresentado pelo impugnante contém apenas carimbo do seu
protocolo de distribuição, sem estar assinado nem homologado.
Entendo que a decisão combatida merece ser reformada, tendo em vista que o
Recorrente trouxe em seu Recurso Voluntário a cópia do processo de separação consensual
judicial, onde consta a homologação da convenção judicial consensual celebrada entre os
cônjuges, com a obrigação do Fiscalizado de prestação de alimentos, suprindo a omissão
apontada pela autoridade julgadora de primeira instância.
Desse modo, deve ser afastada a glosa de dedução de pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.001712/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 83
DF CARF MF
Original